Tribunal: TJBA
Processo: 8106547-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106547-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: GILMAR COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO, WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. SIGILO BANCÁRIO INAPLICÁVEL QUANDO REQUERIDOS PELO PRÓPRIO CONTRATANTE. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106547-75.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GILMAR COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.